Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720196-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SANCHES AGUIAR AGRAVADO: LEONOR FIRMINO GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Carolina Sanches Aguiar, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao arresto realizado via Sisbajud, no valor de R$ 14.818,08 (ID 233451592) e, posteriormente, indeferiu o pedido de reconsideração, determinando a manutenção da quantia depositada nos autos até a solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 235769806). A agravante alega, em síntese, que: 1) o bloqueio de valores foi ilegal, porque ainda não decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antecipando, na prática, os efeitos do seu deferimento, o que viola o devido processo legal, o contraditório e o art. 134, § 2o, do CPC; 2) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução em relação à agravante; 3) ainda que “os valores bloqueados não estejam rotulados como ‘salário’, vêm sendo empregados de forma direta na manutenção da atividade informal da Agravante e em suas necessidades básicas de sobrevivência”; 4) os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem oriundos da única atividade econômica desempenhada pela agravante; 5) Os documentos anexados comprovam que atua como profissional autônoma em parceria informal com terceiro no comércio de veículos, não mantendo vínculo empregatício ou outra fonte de renda; 6) os extratos anexados evidenciam tal realidade, ainda que constem despesas e gastos pessoais como movimentos aleatórios pessoais junto com os principais movimentos comprobatórios de trabalho e alimentação; 7) a exigência de comprovação absoluta e rastreável de cada depósito ignora a realidade informal do mercado de trabalho autônomo brasileiro, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução; 8) a questão pode ser analisada sob a ótica do entendimento jurisprudencial que reconhece a natureza alimentar da verba em virtude da destinação alimentar evidente; 9) o art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo; 10) a quantia total bloqueada é inferior ao teto da impenhorabilidade (40 ou 50 salários mínimos); 11) o Juízo de origem não poderia simplesmente presumir que o saldo remanescente em sua conta bancária seria penhorável; 12) os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica não estão configurados. Requer a concessão de efeito suspensivo, “para determinar o desbloqueio da quantia arrestada (R$ 14.818,08)” e, no mérito, a reforma da r. decisão para “reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua liberação definitiva”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No cumprimento de sentença de origem, que tramita desde 2018 e cujo valor atualizado do débito corresponde a R$ 63.713,99 (ID 216149146), a exequente, Leonor Firmino Gomes, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada Campeão Multimarcas Ltda., a fim de alcançar o patrimônio de diversas pessoas físicas, entre elas, o da agravante (ID 216149146). Na mesma ocasião, a exequente requereu o arresto dos bens das pessoas que pretendia incluir no polo passivo, a fim de evitar o esvaziamento patrimonial e garantir a satisfação do débito. A instauração do incidente foi deferida, assim como o pedido de arresto (ID 217948418), do que resultou o bloqueio via Sisbajud de R$ 14.818,08, na conta corrente da ora agravante na instituição Nu Pagamentos (ID 220330368, p. 10). O argumento de ilegalidade da constrição anterior à conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser analisado nesta sede recursal, pois não suscitado na origem (ID 221612796 e 235546200), sob pena de supressão de instância. Quanto à alegação de que não estão presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco podem ser apreciados neste momento, pois o incidente ainda não foi decidido, conforme expressamente reconhecido na decisão ID 235769806. A seu turno, a alegação de impenhorabilidade, depende da detida análise dos extratos bancários e demais documentos anexados pela agravante na origem, providência incompatível com esta etapa de análise superficial. Para além disso, eventual liberação da quantia bloqueada neste momento esvaziaria o objeto do mérito recursal antes da oportunização do contraditório, o que se afigura temerário. Por fim, registro que não há risco iminente de levantamento dos valores na origem, já que o Juízo a quo determinou a manutenção do depósito nos autos até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A certificação, pela Secretaria, da situação em que se encontra o referido incidente foi condicionada à preclusão da decisão recorrida, que foi obstada pela interposição do presente recurso (ID 235769806). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator